Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739287-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: F6 CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA RECORRIDOS: ORLANDO JOSÉ SOUZA SILVA, LEILA FONSECA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 76353466) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 1.238 DO CPC/15. CUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A usucapião extraordinária consiste em meio para a aquisição originária da propriedade, mediante relação possessória contínua e duradoura do possuidor com o bem que se tenciona usucapir, ainda que por accessio temporis, pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos, sem qualquer vínculo de subordinação com o titular do domínio. 2. Para a configuração da usucapião extraordinária, necessária a demonstração do pressuposto do animus domini, que se entende como a intenção de agir como dono, de obter o domínio da coisa. 3. Nos termos do art. 1.243, o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido para a prescrição aquisitiva, acrescentar à posse dele a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. 4. Encontram-se preenchidos os requisitos legais para a aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião extraordinária, pois, conquanto possa ter havido períodos de ausência de moradia habitual no imóvel, resta comprovado nos autos o exercício da posse mansa, pacífica e com animus domini, pelos Autores/Apelantes, por período superior a 15 (quinze) anos. 5. Apelação dos Autores conhecida e provida. Apelação da Ré prejudicada. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional, pois a turma julgadora deixou de se manifestar quanto aos seguintes fatos: de que as conversas via whattsapp, utilizadas como base do acórdão embargado, são intempestivas; de que inexiste comprovação acerca da alegada posse ininterrupta da primeira posseira; de demonstração de inconsistências no tocante ao instrumento particular de cessão/transferência de posse; e quanto ao testemunho e mera/eventual detenção, e não posse, dos recorridos, nos anos de 2016 e 2017. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado pelo enunciado sumular 7 do STJ. Com efeito, o acórdão objurgado assim assentou (ID 73316288): (...) Dessa forma, impõe-se reconhecer a usucapião da área integralmente descrita no memorial, o que abrange tanto a Chácara 27, originalmente de titularidade da empresa Haspa, quanto as faixas incidentes sobre os terrenos confinantes, conforme ocupação consolidada pelos Requerentes, de forma mansa, pacífica, contínua e com animus domini. Nesse sentido, confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, mantendo sentença que reconheceu usucapião extraordinário em favor dos autores, com base na posse contínua, pacífica e com animus domini, comprovada por certidões e fotografias. 2. O Tribunal estadual confirmou a decisão de primeira instância, afastando a tese de impedimento por usucapião anterior e destacando que, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, não se exige justo título nem boa-fé para essa modalidade de usucapião. 3. A decisão monocrática recorrida afastou a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, reconhecendo que os requisitos legais para a usucapião extraordinária foram devidamente preenchidos. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou direitos e garantias fundamentais ao inadmitir o recurso especial, alegando cerceamento ao direito de defesa e ao acesso à justiça; (ii) saber se a decisão monocrática se escorou indevidamente na Súmula n. 7 do STJ, ao não ter sido postulada a reapreciação das provas, mas sim a verificação da correta aplicação do direito infraconstitucional aos fatos incontroversos. III. Razões de decidir 5. A decisão monocrática foi mantida por estar juridicamente consistente e tecnicamente adequada, alinhada à jurisprudência consolidada da Corte. 6. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi considerada adequada, pois a pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 7. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os pontos tidos como omissos, reconhecendo a posse mansa, pacífica e com animus domini, com base em provas documentais robustas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A usucapião extraordinária não exige justo título nem boa-fé, bastando a posse contínua e incontestada pelo prazo legal. 2. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando a pretensão recursal demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos". Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.238; CPC, arts. 489, 1.022, 932, 1.021.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.744.872/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, julgado em 24.2.2025; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.225/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.8.2024. (AgInt no AREsp n. 2.775.806/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 76353466. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014